Tribunal: TJBA
Processo: 0308465-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308465-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO

Advogado(s)
:
JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO

APELADO: JARDELINO GOMES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

AÇÃO DE
EXECUÇÃO
.

IMPUGNA
ÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, REJEITADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS.

PRESCRIÇÃO
DA AÇÃO
.

OCORRÊNCIA.
ART. 206, § 5º, II, DO CC
E ART. 25, III, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO,
SENTENÇA
MANTIDA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0308465-43.2019.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
JOÃO DE AZEREDO COUTINHO NETO
, e Apelado,
JARDELINO GOMES DO NASCIMENTO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.